Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-96.2022.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800116-96.2022.8.14.0046

APELANTE: DAWSON HORTA DUMONT

APELADO: JOSE PACHECO DE AGUIAR JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO ATUALIZADO CONFORME CRITÉRIO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por DAWSON HORTA DUMONT contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de ação executiva fundada em contrato de compra e venda de imóvel rural, cujo pagamento seria efetuado parcialmente em arrobas de boi vivo.

2.

O contrato previa a entrega de 16.309,04 arrobas de gado, com pagamento dividido em duas parcelas anuais e reajuste baseado na cotação da arroba na data do vencimento. A execução foi ajuizada pelo exequente JOSE PACHECO DE AGUIAR JUNIOR com base na inadimplência referente a 3.558 arrobas, cotadas no valor de R$ 276,00 à época do ajuizamento, totalizando R$ 982.008,00.

3.

A petição inicial da execução não trouxe planilha de cálculo demonstrando a evolução da dívida com base na cotação da arroba na data contratual de vencimento (30/12/2016), conforme cláusula contratual.

II. Questão em discussão

4. A questão central consiste em saber se a ausência de memória de cálculo atualizada na petição inicial da execução, com base no critério contratual estabelecido, compromete a liquidez do título e enseja o reconhecimento de sua inépcia.

5. Discute-se ainda se o contrato, ao prever reajuste pela cotação da arroba em data específica, exige a observância desse parâmetro como condição de exigibilidade do crédito.

III. Razões de decidir

6. A jurisprudência é firme ao reconhecer que a ausência de planilha de cálculo pormenorizada que observe os critérios contratuais compromete a liquidez do título, requisito essencial à admissibilidade da execução, conforme art. 798, I, "b", do CPC.

7. O contrato previa expressamente que a cotação da arroba deveria ser a da data de vencimento da obrigação (30/12/2016), sendo inválida a apuração do valor exclusivamente com base na cotação do dia do ajuizamento.

8. A falta de memória de cálculo detalhada impede a verificação objetiva do quantum debeatur, tornando a execução inidônea. Trata-se de vício que não pode ser suprido posteriormente, por se tratar de requisito essencial da inicial.

9. Precedentes de tribunais reconhecem que a inobservância de tal requisito configura causa para extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido, para extinguir a

Execução de Título Extrajudicial n. 0801610-30.2021.8.14.0046, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC e extinguir com resolução de mérito os Embargos à Execução n. 0800116-96.2022.8.14.0046, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É nula a execução fundada em contrato que prevê pagamento em mercadoria (arrobas de boi) quando a petição inicial deixa de observar o critério contratual para apuração do valor exigível. 2. A ausência de memória de cálculo detalhada e atualizada conforme estipulado no contrato compromete a liquidez do título e enseja a extinção do processo executivo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 783, 798, I, "b", 485, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Ap. Cív. 0025721-51.2015.8.07.0003, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 01/02/2017; TJPE, Ap. Cív. 0040587-37.2017.8.17.2001, Rel. Fábio Eugênio Dantas, j. 30/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800116-96.2022.8.14.0046

APELANTE: DAWSON HORTA DUMONT

APELADA: JOSE PACHECO DE AGUIAR JUNIOR

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DAWSON HORTA DUMONT contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO, que
REJEITO A PRETENSÃO AUTORAL
, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Narram os autos de origem que
JOSE PACHECO DE AGUIAR JUNIOR
ajuizou a
AÇÃO DE EXECUÇÃO
em face de
DAWSON HORTA DUMONT
, com o objetivo de
cobrar judicialmente dívida decorrente de inadimplemento contratual referente à entrega de 3.558 arrobas de gado bovino, pactuada em contrato de compra e venda de imóvel rural
.

Alega a parte autora que:

Em
19 de janeiro de 2015
, celebrou com o executado um
Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural
, denominado Fazenda São José;

Como forma de pagamento, ficou ajustado entre as partes que parte do valor seria quitado em
arrobas de gado bovino
;

O executado
deixou de entregar 3.558 arrobas de gado bovino
, conforme previsto contratualmente;

Tentativas
extrajudiciais e amigáveis de solução
foram infrutíferas;

O contrato em questão foi firmado
com a assinatura de duas testemunhas
, conferindo-lhe natureza de
título executivo extrajudicial
nos termos do art. 784, III, do CPC;

A dívida é
líquida, certa e exigível
, conforme dispõe o art. 786 do CPC;

O devedor foi
notificado extrajudicialmente
e permaneceu inerte, sendo, assim, constituído em mora.

Alega que, “na data aprazada, o executado descumpriu sua obrigação da entrega de coisa certa das arrobas de boi vivo, sendo 3.558 arrobas de gado bovino. Notificado extrajudicialmente para cumprir sua obrigação e ser constituído em mora, o executado quedou-se inerte.”

Argumenta que:

O contrato celebrado
possui liquidez
, uma vez que estabelece de forma clara o objeto e a forma de pagamento;

A
forma de pagamento em arrobas de gado
é prática comum em negócios rurais e permite a conversão monetária com base em índices de mercado confiáveis.

Sustenta ainda que:

O valor da dívida deve ser calculado com base no
índice de cotação da arroba de boi
publicado no site
www.portaldbo.com.br
, na praça de Marabá-PA, cuja cotação à época da propositura era de
R$ 276,00 por arroba
, totalizando
R$ 982.008,00
;

O exequente
não possui condições financeiras
de arcar com custas processuais e honorários sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual pleiteia os
benefícios da justiça gratuita
, nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50.

Por fim, requer que:

Seja expedido
mandado de citação, penhora, intimação e avaliação
, para que o executado pague, no prazo legal, a quantia de R$ 982.008,00, acrescida de custas, multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 827 do CPC;

Caso o executado não seja encontrado, seja autorizado o
arresto de bens
, com preferência por
valores em contas bancárias e aplicações financeiras
(art. 830, CPC);

Inexistindo valores, que o Oficial de Justiça proceda à
penhora e avaliação de outros bens
;

Na impossibilidade de localização de bens, que o executado seja
intimado a apresentar rol de bens penhoráveis
, sob pena de multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V e parágrafo único, CPC);

Seja concedida a
assistência judiciária gratuita
.

Instruiu a demanda com procuração, RG, contrato de compra e venda subscrito por duas testemunhas, notificação extrajudicial.

Ordenada a comprovação da hipossuficiência( Id. 39123306).

Custas recolhidas no Id. 39525117.

Ordenada a citação do réu.

Em seguida, Dawson Horta Dumont e Eveline Maria Ferreira de Andrade, qualificados nos autos da ação de execução movida por José Pacheco de Aguiar Filho, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará indicaram à penhora, nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil, o imóvel urbano localizado na Avenida Marechal Rondon, s/n, Centro, na cidade de Rondon do Pará, devidamente registrado sob a matrícula nº 2682 no Cartório do Único Ofício da Comarca, e avaliado atualmente em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), livre de quaisquer ônus ou gravames.

Na mesma oportunidade, os executados requerem que seja o bem nomeado reduzido a termo, com a designação de um deles como depositário fiel.

Por fim, solicitam a designação de audiência de tentativa de conciliação, sob o argumento de que pretendem promover composição amigável quanto ao débito executado.

Certidão de avaliação no ID. 69444425.

Paralelamente,
DAWSON HORTA DUMONT
ajuizou os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
contra
JOSE PACHECO DE AGUIAR JUNIOR
, com o objetivo de impugnar a exigibilidade e liquidez do título executivo extrajudicial que embasa a Ação de Execução de Título Extrajudicial no valor de R$ 982.008,00 (novecentos e oitenta e dois mil e oito reais), promovida pelo Embargado.

Alega a parte autora que:

Foi citado em 09 de dezembro de 2021 para pagamento do valor cobrado na execução no prazo de 3 (três) dias;

Apresentou bem à penhora dentro do prazo legal;

Os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2021 a 20/01/2022, findando-se o prazo para os embargos em 02/02/2022, tornando os presentes embargos tempestivos.

Segundo a narrativa do Embargante:

O Embargado propôs a execução com base em Contrato de Compra e Venda de imóvel rural, no qual o Embargante deveria pagar 16.309,04 arrobas de boi, cotadas, à época, a R$ 124,00 cada;

O contrato foi assinado por duas testemunhas, sendo considerado título executivo extrajudicial;

O valor exigido na inicial da execução seria referente a 3.558 arrobas restantes, atualizadas ao valor de R$ 276,00 cada, totalizando R$ 982.008,00;

O Embargado afirmou ter notificado o Embargante para pagamento, mas não houve resposta.

Arguiu a
nulidade da execução
, com base no art. 783 do CPC, por ausência de
liquidez, certeza e exigibilidade
do título.

Alega que o Embargado não juntou planilha de atualização do débito na inicial da execução, impossibilitando verificar a origem e evolução do valor cobrado.

No mérito alega que:

Houve dois contratos de compra e venda de áreas rurais (Fazenda São José e Fazenda do Robson), unificados em um único contrato posteriormente, alegadamente por erro no contrato original;

Os imóveis, embora estivessem registrados em nome do Embargado, foram adquiridos pelo Embargante diretamente da viúva e dos demais herdeiros do falecido José Pacheco de Aguiar (pai do Embargado);

O valor devido foi rateado entre todos os herdeiros, e o Embargante emitiu notas promissórias para cada um, a pedido do Embargado;

A notificação extrajudicial foi recebida por terceira pessoa (Maiane Santos Silva), e não pelo próprio Embargante, o que comprometeria sua validade;

Alega ter cumprido sua obrigação contratual com diversos pagamentos comprovados por transferências bancárias a contas do Embargado, sua esposa e terceiros indicados;

Em 28/07/2021, o Embargado teria apresentado manuscrito com saldo remanescente de R$ 23.804,00, valor esse convertido de 2.156 arrobas e atualizado com juros contratuais de 1% ao mês até janeiro de 2022, totalizando R$ 25.268,41;

O valor cobrado na execução estaria em total desacordo com os próprios cálculos do Embargado, conforme demonstrado na planilha evolutiva apresentada.

Por fim, requer:

O acolhimento da
preliminar de nulidade da execução
, com a consequente extinção do processo executivo;

Alternativamente, o recebimento e julgamento
procedente dos embargos
, reconhecendo-se a inexistência do valor cobrado e a inconsistência do título;

A citação do Embargado para apresentar impugnação;

A concessão de efeitos
suspensivo e devolutivo
aos embargos;

A condenação do Embargado em custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais;

Instruiu a demanda com procuração, Ar de citação, contrato objeto da controvérsia, notificação, declaração, transferência bancária, recibo, extrato bancário, transferência bancária e planilha de débito.

DAWSON HORTA DUMONT
apresenta
IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
aduzindo que:

A ausência de planilha detalhada não invalida a execução, uma vez que o valor executado decorre de cláusula contratual expressa que prevê apenas a conversão das arrobas de boi em valores monetários com base na cotação do dia do ajuizamento da ação.

No caso, foram executadas
3.558 arrobas
, ao preço de
R$ 276,00 cada
, totalizando
R$ 982.008,00
, conforme cotação do site
www.portaldbo.com.br
de 26/10/2021.

O vício apontado é, de todo modo, sanável e não enseja a extinção da execução.

Afirma que:

O embargante não apresentou
nenhum comprovante
de que tais pagamentos foram realizados com sua autorização.

Sustenta que, “quem paga mal, paga duas vezes”, invocando jurisprudência do TJ-DF para reforçar o entendimento de que a ausência de comprovação do pagamento implica manutenção da dívida.

Contesta o montante alegadamente quitado:

Segundo ele, o contrato previa o pagamento de
35.200 arrobas
, resultantes do valor total de
R$ 4.400.000,00
dividido pela cotação à época (
R$ 125,00
).

A soma dos recibos apresentados pelo executado atinge
10.796 arrobas
e as transferências bancárias correspondem a
4.141,92 arrobas
, totalizando
14.937,92 arrobas
supostamente quitadas.

Assim, restaria ainda um saldo de
20.262,08 arrobas
, embora o exequente reconheça que, de fato, o débito remanescente é de apenas
3.558 arrobas
, o valor efetivamente cobrado.

Também rebate a alegação de que a
notificação extrajudicial
teria sido recebida por terceiros, sustentando que:

Tal notificação não é condição para a constituição em mora, sendo esta automática diante do inadimplemento da obrigação líquida e certa, conforme artigo 397 do Código Civil.

A tentativa de notificação foi mera liberalidade do exequente e não interfere na regularidade da execução.

Por fim, impugna genericamente quaisquer outros argumentos e documentos apresentados nos embargos que contrariem a tese da execução.

Intimada a parte autora para que emende a petição inicial, com a juntada dos autos documentos pessoais do embargante e comprovante de residência.

Emenda cumprida no ID. 50390030.

Indeferida a liminar, nos seguintes termos:

(...)

Os presentes embargos são tempestivos, preenchendo os demais requisitos para seu recebimento.

Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.

Consoante o art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Entretanto, conforme leciona o parágrafo 1º do mesmo dispositivo, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Portanto, além dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é necessária a denominada garantia da execução, seja pela penhora no feito principal ou pela caução.

Ocorre que, no presente feito, não foram realizados os atos de penhora no feito executivo e também não consta caução nos autos, o que torna impossível a concessão do efeito suspensivo.

Nesse rumo, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ORDEM DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO APTO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não havendo prova de garantia suficiente do juízo pelo agravante, inexistirá elementos para, em juízo de cognição sumária não exauriente atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. Não há receio de dano em razão da mera alienação dos bens penhorados, resultado de toda e qualquer execução. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AI: 00427503120158140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 24/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/05/2018)

Por outro lado, é de se ressaltar que o ônus da prova de demonstrar as alegações contidas na inicial é do embargante, considerando a presunção que recai sobre o título executivo. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO - CHEQUE - DISCUSSÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE - POSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURADO. 1- Admite-se questionar, nos Embargos do Devedor, a existência ou não do negócio jurídico subjacente que deu causa à emissão de cheque, quando não havida a circulação do título. Contudo, é ônus do embargante a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado, o que não ocorreu in casu. 2- Nulidade Absoluta não configurada. Ausência do caráter protelatório dos embargos de devedor. 3- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APL: 00227928020068140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/05/2016)

A execução está fundada em título executivo formalmente apto - com a aparência de liquidez, certeza e exigibilidade -, circunstância bastante a autorizar a instauração válida e regular do processo de execução.

Ademais, quanto ao documento acostado no ID.48570532, não cabe ao juízo proceder a vinculação direta do mesmo ao embargado, não sendo suficiente para comprovar a probabilidade do direito alegado.

Por fim, observou-se incontroversa parte da execução, uma vez que o embargante apresentou planilha de valores na inicial, pelo qual seria o valor do débito atualizado, no que implica ao reconhecimento parcial do débito, de sorte que a execução não poderia ser na sua totalidade suspensa.

Assim, com tais fundamentos, recebo os presentes embargos, contudo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.

INTIME-SE
o Embargado/Exequente, via DJE, através de seus advogados constituídos, para impugnar os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, caso assim o queira, inclusive para requerer o que entender de direito nos autos da execução.

Transcorrido o prazo sem a apresentação de impugnação, certifique-se e façam os autos conclusos.

Rondon do Pará/PA, 20 de abril de 2022

TAINÁ MONTEIRO DA COSTA

Juíza de Direito

Ordenada a especificação do provas (ID. 86476110).

DAWSON HORTA DUMONT requereu o depoimento pessoal do embargado e das testemunhas.

JOSE PACHECO DE AGUIAR JUNIOR requereu o julgamento do feito no estado que se encontra.

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2024.

Realizada a audiência houve a coleta do depoimento pessoal da Ré. A testemunha Maria Aparecida Viana, foi contraditada pela parte embargante, considerando ser irmã do embargado e o Juízo indeferiu a sua oitiva.

A parte embargante dispensou as demais testemunhas/informantes arroladas, o que foi homologado pelo Juízo.

A parte embargada ratificou pedido de adjudicação constante no feito executivo.

Concedido prazo de quinze dias para razões finais, sucessivamente, primeiro a parte autora, após a parte ré.

Alegações finais de DAWSON HORTA DUMONT no ID. 130742387 e do Embargado no ID. 130854175.

Sobreveio a sentença recorrida, no ID. 135427971, nos seguintes termos:

(...)

O processo está apto para julgamento, tendo em vista que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a devida instrução probatória, análise das peças e documentos apresentados, além de regular oportunidade para manifestação das partes.

Os embargos à execução são o instrumento processual destinado a contestar o cumprimento forçado de uma obrigação, conforme disposto no art. 914 do Código de Processo Civil, permitindo ao executado apresentar alegações de nulidade, inexigibilidade, quitação ou excesso de execução, entre outros fundamentos. No presente caso, o embargante invoca alegações de excesso na execução e quitação parcial, solicitando a revisão do montante executado.

O art. 783 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser fundamentada em título executivo que contenha obrigação certa, líquida e exigível. Adicionalmente, o art. 397 do Código Civil prevê que, em dívidas com prazo certo para cumprimento, a mora se constitui automaticamente, sem a necessidade de notificação ou interpelação prévia, exceto se houver previsão contratual em sentido contrário.

Assim, não se sustenta a tese de que a execução em tela seria nula em razão de irregularidade na notificação, uma vez que o contrato estabeleceu prazo certo para pagamento das obrigações.

No que tange ao excesso de execução, a doutrina e a jurisprudência exigem que o executado demonstre de forma clara e objetiva o valor que entende devido, apresentando a memória de cálculo correspondente, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, no bojo da própria petição inicial dos embargos.

A ausência dessa demonstração resulta no não acolhimento da alegação de excesso, uma vez que é ônus do embargante comprovar o desacerto do montante executado.

Quanto ao pagamento, o art. 304 do Código Civil estabelece que o cumprimento da obrigação deve ser feito diretamente ao credor ou a quem este expressamente autorizar. O pagamento a terceiros somente se presume válido se houver autorização do credor, ratificação posterior ou quando o terceiro comprovar que recebeu os valores em benefício do credor.

No caso concreto, o embargante apresentou comprovantes de pagamento realizados a terceiros, mas não trouxe aos autos provas de que tais pagamentos foram autorizados ou ratificados pelo embargado.

Além disso, o art. 319 do Código Civil dispõe que o pagamento regular extingue a obrigação, o que deve ser evidenciado por elementos que atestem a quitação. Para que um documento seja considerado suficiente para extinguir a obrigação, ele deve demonstrar claramente o vínculo com o débito, o montante devido e a concordância do credor.

No caso em análise, o manuscrito datado de 28/07/2021, apresentado pelo embargante, carece de qualquer prova de que tenha sido firmado pelo embargado, o que fragiliza a alegação de que o saldo devedor seria inferior ao montante executado.

Não se olvida que o legislador, atento às complexidades das relações jurídicas, previu no parágrafo único do art. 320 do Código Civil que a quitação pode ser considerada válida "se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida". Em outras palavras, a quitação é tida por válida quando as "circunstâncias" do caso apontem claramente para a efetivação do pagamento, mesmo que não sejam atendidos todos os requisitos formais.

Essa flexibilização se sustenta em uma abordagem pragmática do Direito, que busca a realização da justiça material ao invés de uma exigência estritamente formalista. Ocorre que inexiste qualquer indício fático apto para evidenciar a aplicação do dispositivo legal em questão

Na realizada, a execução está lastreada em título executivo válido, consistente em contrato de compra e venda de imóvel rural, cuja cláusula de pagamento foi estipulada em arrobas de boi. Consta nos autos planilha de cálculo anexada à inicial dos embargos que corrobora o saldo devedor de 3.558 arrobas, atualizado conforme o valor da arroba no momento da execução. Não há, portanto, elementos que indiquem qualquer irregularidade na execução quanto à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Ademais, a alegação de que o imóvel pertencia ao pai do embargado não encontra respaldo probatório, pois o embargante não juntou documentos que comprovem tal afirmativa. Em relação à autorização para pagamentos a terceiros, embora o embargante tenha apresentado diversos recibos, não há qualquer prova nos autos de que o embargado tenha autorizado tais pagamentos ou que tenha se beneficiado diretamente deles, como já fundamentado.

A jurisprudência é clara ao exigir que o pagamento a terceiros somente seja considerado válido em circunstâncias devidamente comprovadas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

É inválido o pagamento realizado a terceiro não autorizado, salvo se houver ratificação pelo credor ou comprovação de que o valor foi revertido em seu benefício. (STJ, REsp 1.346.751/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 09/10/2014, DJe 15/10/2014).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também tem entendimento consolidado:

Para o reconhecimento de quitação mediante pagamento a terceiro, é indispensável a comprovação de que o credor autorizou ou se beneficiou do valor recebido, sob pena de permanência da obrigação. (TJPA, Apelação Cível 0800282-87.2019.8.14.0035, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 03/05/2021).

Assim, considerando que o embargante não logrou demonstrar que os pagamentos realizados a terceiros foram devidamente autorizados ou que o manuscrito apresentado representa a real evolução do débito, entendo que não há elementos suficientes para acolher as alegações de quitação parcial ou excesso de execução.

Dada a comprovação dos pagamentos realizados, afasta-se a caracterização de inadimplemento do requerido. Assim, não há que se falar em rescisão contratual, reintegração de posse ou condenação em perdas e danos, uma vez que o contrato foi devidamente cumprido, e os autores não demonstraram prejuízo efetivo que justifique indenização.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento em tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
REJEITO A PRETENSÃO AUTORAL
, consequentemente, extinguindo o presente processo com resolução do mérito.

Custas e honorários que ora arbitro em dez por cento sobre o proveito econômico da causa pela parte autora, isto é, sobre o valor da execução, nos termos do art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, junte-se cópia da presente sentença nos autos principais, também certificando e, em seguida, arquivem-se os presentes embargos à execução.

Havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 dias, após certifique-se acerca da tempestividade.

Ficam as partes intimadas via DJe.

Cumpra-se.

Rondon do Pará - PA, 23 de janeiro de 2025

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Rondon do Pará - PA

Inconformado

DAWSON HORTA DUMONT recorre a esta instância alegando que:

Foi proposta contra ele uma Ação Executiva (Proc. n° 0801610-30.2021.8.14.0046), baseada em contrato de compra e venda de imóvel rural, que previa o pagamento de 16.309,04 arrobas de boi, cotadas inicialmente a R$ 124,00 por arroba;

Na inicial da execução, o Apelado apresentou cálculo atualizado das arrobas ao valor de R$ 276,00, totalizando R$ 982.008,00;

O Apelado não comprovou a notificação válida do Apelante, tendo enviado a notificação a endereço comercial diferente do domicílio do executado;

O Apelante apresentou provas de diversos pagamentos, inclusive com comprovantes de transferências bancárias diretamente ao Apelado, sua esposa e terceiros por ele indicados;

A planilha manuscrita apresentada pelo Apelado e reconhecida como de sua autoria, indicava o valor atualizado do débito como R$ 23.804,00 em 28/07/2021;

O juízo de primeiro grau desconsiderou os pagamentos comprovados, a ausência de impugnação do Apelado quanto a documentos essenciais e, principalmente, a confissão do Apelado sobre a origem da planilha de cálculo apresentada.

Argumenta que a sentença atacada deixou de aplicar corretamente o art. 304 do Código Civil, que trata do pagamento válido feito ao credor ou a quem o represente. Também sustenta que houve desvalorização das provas documentais, contrariando o princípio da livre convicção motivada do juiz e o devido processo legal, além de que a sentença se baseou em fundamentos dissociados dos autos e destoantes da realidade processual.

Sustenta ainda que a execução é nula por ausência de planilha atualizada do débito na petição inicial e por irregularidade na notificação extrajudicial, enviada a endereço incorreto.

Por fim, requer que:

Seja concedido efeito suspensivo ao recurso para evitar danos irreparáveis, visto que o imóvel penhorado é utilizado como consultório odontológico do Apelante;

Seja reformada a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se os pagamentos realizados, a nulidade da execução, ou, alternativamente, o excesso de execução;

Seja julgada procedente a ação de embargos à execução, reconhecendo o valor do débito como sendo R$ 23.804,00, conforme planilha do próprio Apelado;

Seja restabelecida a legalidade e feita justiça com base nas provas constantes dos autos.

Em seguida,
Jose Pacheco de Aguiar Junior
apresenta
contrarrazões à apelação
requerendo o
não conhecimento
ou, subsidiariamente, o
não provimento do recurso
, com
manutenção integral da sentença de 1º grau
, sob os seguintes fundamentos:

Preliminar – Ofensa ao princípio da dialética
: A apelação repete argumentos anteriores, sem impugnar os fundamentos da sentença, contrariando o art. 1.010, II do CPC.

Efeito suspensivo indevido
: O pedido de efeito suspensivo é infundado, pois não há prova de dano grave ou de difícil reparação. A penhora do imóvel foi legal e não compromete as atividades profissionais do apelante.

Análise correta das provas pelo juízo de origem
: A sentença foi fundamentada e considerou:

Validade do título executivo (contrato de compra e venda em arrobas de boi);

Ausência de provas quanto à alegada quitação parcial por pagamentos a terceiros;

Inexistência de autorização do credor para tais pagamentos (art. 304 do CC);

Falta de comprovação da autenticidade de manuscrito apresentado pelo apelante;

Não apresentação de memória de cálculo (art. 917, § 3º do CPC).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à parte apelante ao sustentar a inépcia da petição inicial da execução
, por ausência de demonstração do débito atualizado até a data do ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial, como exige o art. 798, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Com efeito, tratando-se de execução fundada em título executivo extrajudicial representado por contrato de compra e venda de imóvel rural, no qual se convencionou que parte do pagamento se daria mediante a entrega de arrobas de gado bovino,
é imprescindível que o credor demonstre, de forma objetiva, a quantia efetivamente devida, considerando o valor da arroba na data do vencimento da obrigação
, conforme expressamente estipulado na cláusula contratual respectiva, vejamos:

(...)

CLÁUSULA SEGUNDA; O valor combinado pela venda deste imóveL rural, acima descriminado, foi de R$.4.400.000.00 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAISTe a forma do pagamento, será a seguinte, inicialmente de entrada, R$.450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), representado por 3-(Três) Casas Residenciais, construídas de alvenaria, etc. Situadas na Rua B-5 Quadra 48 Lote 4/ no Bairro, Cidade Jardim, em Parauapebas. Estado do Pará. R$. 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) Representado por Um Automóvel, VAN RENALT, Ano Fab.2010 Mod. 2011 Placa NTC-7232 - R$. 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) Representado por Um Automóvel Corola XEI Ano Fab. 2012 Mod. 2013 Placa OLJ-3477 — R$. 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS) foi pago em Dinheiro, moeda corrente nacional, neste ato; R$. 280.000,00. (DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS) Representado por Uma Nota Promissória de igual valor, de emissão do Sr. Edson de Souza Ferreira, com vencimento para o dia 31 de Janeiro de 2015 e que após o vencimento haverá cobrança de juros de 2,5%(Dois e Meio por Cento) ao mês, por atraso, sendo que o Contratado, Responsabiliza pelo pagamento desta Nota Promissória, - o valor de R$.1.281.370,00 (HUM MILHÃO DUZENTOS E OITNTA E UM MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS) Será correspondente ao pagamento do Débito assumido para ser pago ao BASA —Banco da Amazônia, AG. De Rondon do Pará, E/PA.- O valor de R$. 2.038.630,00 (DOIS MILHÕES TRINTA E OITO MIL E SEISSENTOS E TRINTA REAIS) restante deste negócio, será pago em peso de Arroba de Boi vivo avaliado de acordo com o índice do Site wwwportaldbo.com.br. — Usando como referencia Marabá, PA. Que no dia estava à R$.125,00(Cento e Vinte e Cinco Reais) à arroba, a vista, totalizando 16.309,04- ARROBAS:
Que deverá ser pago 50%(Cinquenta por Cento) com um ano, a partir desta data a 30/12/2015 E 50%(Cinquenta por Cento) com mais Um Ano, na data de 30/12/2016 REAJUSTADO PELO PREÇO DO DIA DO VENCIMENTO.

(...)

Não se desconhece que a jurisprudência majoritária admite, em hipóteses excepcionais, a conversão de obrigações de dar coisa certa em pecúnia, desde que haja critério objetivo previsto contratualmente e seja observada a necessidade de planilha que explicite o quantum debeatur.

ENTRETANTO
, essa possibilidade não dispensa o exequente de apresentar, na petição inicial, demonstrativo atualizado do débito até a data da propositura da ação, exigência de ordem legal que, no caso concreto, não foi atendida.

O contrato que embasa a execução é claro ao estipular que o preço da arroba de boi
deveria ser aquele praticado no dia 30 de dezembro de 2016, data do vencimento da obrigação
. Desse modo, competia ao exequente indicar expressamente o valor da arroba nesse marco temporal e, a partir de tal referência, construir memória de cálculo pormenorizada, com a incidência de eventuais encargos moratórios até a data do ajuizamento da execução.

Contudo, a inicial executiva limita-se a indicar, de forma genérica, que o valor da arroba na data da propositura da ação seria R$ 276,00,
ignorando o critério contratualmente pactuado
, que condicionava a apuração do débito ao preço vigente em data anterior. Essa omissão compromete a liquidez do título, pois impede aferir, com precisão, o valor efetivamente exigível, subvertendo o próprio conteúdo obrigacional que lhe conferiria força executiva.

Trata-se, pois, de vício insanável da petição inicial, que macula a higidez formal da execução e compromete seu prosseguimento. Neste sentido, a jurisprudência é firme:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL . NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE . PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Entende-se que a ausência de planilha atualizada do débito ante o não cumprimento de determinação judicial para sua juntada aos autos enseja a extinção da execução sem resolução do mérito, por se tratar de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC/2015) prescinde de intimação pessoal da parte . 3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-DF 20150310260565 0025721-51 .2015.8.07.0003, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . Pág.: 916-927)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DA PLANILHA ATUALIZADA DE DÉBITO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao propor a ação de execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado (art. 798, I, b do CPC). 2. Convertida a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, deveria o autor / exequente ter adequado a inicial ao procedimento executivo, juntando o demonstrativo do débito atualizado e, por consequência, atualizando o valor da causa e recolhendo as custas devidas, ônus que não se desincumbiu, mesmo intimado para tanto. 3. A hipótese não versa sobre a extinção por abandono, como quer fazer crer o apelante, mas sim de indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis, sendo despicienda a intimação pessoal da parte autora. 4. Apelo improvido. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0040587-37.2017.8.17.2001, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 30/10/2019, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (Processos Vinculados - 2ª CC))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. DETERMINADA A INTIMAÇÃO DO PATRONO DO BANCO RECORRENTE PARA JUNTAR AOS AUTOS PLANILHA ATUALIZADA DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO À UNANIMIDADE DE VOTOS. 1 – É prescindível a intimação pessoal da parte autora para cumprir como determinado, posto que, tal regramento, conforme entendimento da jurisprudência, não se aplica à extinção com fundamento no art. 267,IdoCPC/73 (indeferimento da inicial - art. 485,I, CPC/15), mas apenas nas hipóteses dos incisos II e III do citado artigo (falta de interesse e abandono), o que, repita-se, não é ocaso dos autos; 2 – O artigo 803, I do CPC prevê que é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. No caso dos autos, visível a ausência de documentos imprescindíveis à demanda, configurando ausência de “condições da ação”, em face de requisito necessário à sua validade, qual seja, ausência de título e demonstrativo atualizado do débito. 3 - Observa-se a premente necessidade de juntada de nova planilha atualizada de débito, uma vez que o último documento colacionado pela instituição bancária que demonstrava tal posicionamento data de 14 (catorze) meses antes da determinação do togado singular; 4 – Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora a demonstração do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu; 5 - Recurso conhecido e improvido à unanimidade de votos. (TJ-PE - AC: 00002296420168172001, Relator: EURICO DE BARROS CORREIA FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Gabinete do Des. Eurico de Barros Correia Filho)

Diante disso, impõe-se o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial executiva, por ausência de memória de cálculo apta a liquidar o débito nos moldes exigidos pela legislação processual, tornando-se inviável a sua convalidação em momento posterior, dada a essencialidade do requisito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para, acolhendo a preliminar de inépcia da petição inicial da execução,
reconhecer a nulidade da execução por ausência de demonstração do débito atualizado
, nos termos do art. 798, inciso I, alínea "b", do CPC,
extinguindo o processo executivo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal
.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025